Tribunal: TJSP
Processo: 1008143-98.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cognição. ICMS. Crédito tributário inscrito em dívida ativa. Pleito de afastamento dos juros aplicados sobre o crédito tributário com arrimo no artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.
1. Crédito tributário. ICMS. Juros de mora. Incidência de juros de mora nos

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cognição. ICMS. Crédito tributário inscrito em dívida ativa. Pleito de afastamento dos juros aplicados sobre o crédito tributário com arrimo no artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.
1. Crédito tributário. ICMS. Juros de mora. Incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual no 13.918/09, lei esta que alterou a redação do artigo 96, da Lei Estadual no 6.784/89, passando a prever a aplicação de juros de mora no percentual de 0,13% ao dia. Pleito de reconhecimento de que indevidos os juros cobrados com esteio na indigitada norma.
Admissibilidade do pedido. Afastamento dos juros exigidos na forma do artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida pela Lei Estadual no 13.918/09, que se impõe. Norma inconstitucional conforme reconhecido pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Juros que devem ser aplicados com esteio apenas e tão somente na taxa SELIC.
Considere-se que o próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o 16.497/2017, que determina a aplicação da taxa de juros conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC).

2. Sentença mantida. Remessa necessária desacolhida.